Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-55.2023.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008004-55.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RIBEIRO CARDOUZO - CPF: 071.067.941-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAIQUE GUSTAVO GAMA SILVA - CPF: 034.469.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALEXANDRE - CPF: 070.906.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROBERTO LOPES MENDES DA PAIXAO - CPF: 024.602.251-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA.

2.

PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DE MOTIVO TORPE
. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICAM O DELITO
. 3
.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
VIS ATRACTIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO.
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação aos fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.

A exclusão de qualificadora
s
do delito de homicídio somente é permitida quando for
em
manifestamente improcedente
s
.
Logo, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s

modificador
a
s
, obriga
a
apreciação
delas
pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos
jurados
o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

4.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Marcos Antônio Ribeiro
Cardouzo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1
008004-55.2023.8.11.0055
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
e corrupção de menores
(art. 121, §2º,
I e
IV,
c/c art. 14, II
, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
2
36573674
, postula sua despronúncia do crime de homicídio
tentado
ante a suposta ausência de indícios de autoria;

e,
subsidiariamente
, o afastamento da qualificadora
do motivo torpe
; e, por fim, a absolvição do crime de corrupção de menores
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
2
36573677
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 236573678, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
37689682
,
segue a mesma
linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
2
36573159
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1: art. 121, § 2º,
incs
. I e IV c/c art. 14, inc. II CP

Consta da investigação criminal que na madrugada de 21 de fevereiro de 2022, por volta das 2h18min, em uma residência localizada ao lado da empresa “
Agrocat
”, Rodovia MT 358, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Marcos Antônio Ribeiro Cardoso (“Baixote/Capetinha”)
em unidade de desígnios e cooperação com o adolescente infrator
Kaique
Gustavo Gama Silva (“Bugio”, 17 anos), imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), tentaram matar Matheus Roberto Lopes da Paixão, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico-hospitalar (p. 35) e laudo de exame de corpo de delito (p. 37 ss.), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado e do menor infrator.

Fato 2: art. 244-B da Lei 8.069/90

Consta, também, da investigação que na mesma madrugada de 21 de fevereiro de 2022, por volta das 2h18min, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Marcos Antônio Ribeiro Cardoso (“Baixote/Capetinha”)
corrompeu e/ou facilitou à corrupção o adolescente
Kaique
Gustavo Gama Silva (“Bugio”, 17 anos), com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme descrito no “Fato 1”.

Da sequência dos fatos:

Segundo apurado, o denunciado Marcos “Baixote” e o adolescente infrator
Kaique
“Bugio” pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região e, nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, tal organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” que também comercializam entorpecentes nesta urbe.

Assim sendo, na noite e hora do fato, o indiciado e o menor foram informados que a vítima Matheus Roberto pertenceria a uma facção rival e estava em uma casa ao lado da empresa “
Agrocat
”, Rodovia MT 358, nesta cidade, momento em que o denunciado e o adolescente se deslocaram para lá, em posse de armas de fogo para matá-lo.

Lá chegando, o indiciado e o menor arrombaram a porta da residência e adentraram ao quarto em que a vítima se encontrava, momento em que, de inopino, sem que o ofendido pudesse se defender, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima na região das nádegas e perna, quando pulava a janela para fugir.

Na sequência, mesmo ferido e sangrando, o ofendido conseguiu fugir, pulando uma cerca e adentrando em uma empresa ali próximo, onde se escondeu, enquanto o denunciado e o menor empreenderam fuga.

O ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico-hospitalar, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado e menor, que atingiram regiões não vitais do corpo da vítima e erraram a execução dos demais disparos.

A ação do denunciado e do adolescente infrator foi registrada pelas imagens das câmeras de segurança do imóvel (vídeos, ids. 126164069 e 126164070).

A vítima fez o reconhecimento do denunciado e do menor como autores da tentativa de homicídio contra si, conforme relatório p. 22-25.

A investigação revelou que a presente tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o tráfico de drogas nesta cidade.

Infere-se, ainda, que o indiciado e o menor utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (dois, pelo menos), abordaram o ofendido e efetuando disparos, tomando a vítima de surpresa e pelas costas, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime
da tentativa
de homicídio
qualificado
(art. 121, §

2º,
I e
IV
,
c/c art. 14, II,

do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
2
36572717
)
;
e
L
audo
P
ericial n.
551.1.02.9185.2023.102746-A01
(ID
236572730
)
;

bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, há
elementos suficientes
nestes
autos que indicam a possível participação de
Marcos Antônio
n
o crime doloso
tentado
contra a vida narrado na exordial
acusatória
.

No
ponto que interessa,
eis
o resumo
das

declarações

da
vítima
Matheus Roberto Lopes da Paixão
,
extraído
s
da sentença de pronúncia, vista no ID 2
36573653
:

[...]
Promotor:
Ah, como que você conseguiu individualizar o Marcos e o adolescente bugio?

Vítima:
O Marcos, tanto pelo tanto que
nós já conviveu
junto que eu conheci, o jeito dele também, as tatuagens dele, entendeu? O jeito dele da atirar com a arma também, eu reconheci, porque ele nunca tinha feito aquilo. E o
Kaique
eu reconheci pela tatuagem na mão da rosa.

Promotor:
Tá
, mas o senhor reconheceu porque o senhor teve acesso a câmeras ou a imagens de câmeras?

Vítima: Isso, tive acesso as imagens lá na delegacia.

Promotor:
essas câmeras estavam instaladas na sua casa?

Vítima:
Isso, tinha uma
pro
lado de fora que até entanto uma coisa que esqueci de falar, quando Marcos foi lá em

casa, eu
avisei ele
que tinha uma câmera de frente
pra
chácara, não tem? E entanto que eles deram a volta pela areia onde que a câmera não pegava para poder a câmera não
vê eles
, mas eu não falei que tinha uma câmera dentro da casa. O rumo da minha porta do quarto e essa câmera faz identificar eles.

Promotor:
Tá
. Então, através dessa câmera, é imagens dessa câmera que fica no interior da sua casa você conseguiu reconhecer?

Vítima: Isso.

Promotor:
O senhor já tinha é, proximidade, já sabia quem era o Marcos e quem era o adolescente
Kaique
?

Vítima:
Um, alguns tempos antes
nós andava
junto.

Promotor:
Tá
ok. Então o senhor conseguir reconhecer pelas tatuagens e pelo, pelo biotipo das pessoas.

Vítima: Isso.

Promotor:

Tá
certo. E
por que que eles tentaram contra sua vida?

Vítima:
Cara, até entanto, não tem antes do acontecido me ligaram, não tem?
Avisando que uma facção estava suspeitando de mim, eu ter mudado de um lado, sendo que eu não pertencia a nenhum lado de facção, entendeu? Mas
tava
, me ligaram falando que eu tinha mudado de lado e iriam me matar naquela noite.

Promotor:
O senhor recebeu um telefonema.

Vítima:
Isso sendo comunicado, disse.

Promotor:
Como, o senhor pode repetir?

Vítima:
Um, algum ou tipo no horário de
umas 1 hora
da tarde. No mesmo dia, só que no horário da tarde, no dia anterior na verdade, no horário da tarde eu recebi uma ligação me comunicando que ia atentar contra mim, só que não falaram que ia ser os próprios esses meninos, não tem? Falaram que ia tentar contra mim só.

Promotor:
Lembra o nome dessas? Essa a pessoa que te ligou se identificou.

Vítima:
No momento eu não lembro não, mas eu conheço pelo vulgo que ele tinha.

Promotor:
Qual vulgo?

Vítima:
Ciclone.

[...]

(
Matheus Roberto Lopes da Paixão
, vítima
, trechos de seu depoimento
)

Vê-se, pois, que o ofendido narrou com detalhes como se deu o atentado contra sua vida, informando que
reconheceu seus
agressores:
Marcos Ant
ônio
e o adolescente
Kaique
Gustavo
,
pelas imagens das câmeras de segurança existentes em sua casa
, que gravaram a ação criminosa
.

A
vítima
afirmou
,
ainda,
que foi informado por uma ligação telefônica de que so
freria um atentado contra sua vida, após ter sido visto pelos líderes da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, consumindo entorpecentes na companhia de um membro do grupo
criminoso
rival, qual seja,
o
“
Primeiro Comando da Capital
-PCC
”
.

Infere-se, ainda,
das
declarações
de Matheus

Roberto,

tanto
na seara administrativa quan
t
o em juízo, que
ele
afirmou
ter identificado o recorrente pelo “jeito dele agir” e de “atirar com a arma”, sobretudo porque
os

conviveram
juntos
, ao passo que o adolescente
Kaique
Gustavo Gama Silva
foi reconhecido
pela tatuagem de uma rosa localizada em sua mão esquerda,
daí por que
o fato d
e
os autores estarem utilizando camisetas de manga longa não impediu o reconhecimento

de ambos.

Registre-se
, por oportuno,
que, embora os executores do crime estivessem utilizando capacetes, estavam com as viseiras abertas, sendo um dos capacetes sem proteção no queixo, de modo a deixar o rosto todo a mostra
, facilitando, assim,
o reconhecimento
de ambos.

A
testemunha Marlon Francisco de A. França,
policial civil que participou da investigação,
acer
ca dos fatos
,

deu o seguinte depoimento:

[...]
Questionado com a testemunha, com a vítima, é Matheus, o motivo dele ter sido alvo desses,
desse suspeitos
,
ele informou que ele estava recebendo algumas ameaças por parte de integrantes da facção comando vermelho, tendo sido inclusive avisado por um, por outras pessoas de que ele seria morto, porque esses suspeitos, pessoal do comando vermelho, acreditava que ele era integrante da facção criminosa rival denominada PCC
. E aí quando a gente começou a perguntar o que,
“cara
mas quem que atirou em você?” Ele falou, foi incisivo, ele falou.
Ele falou, “foi o Marcos baixote e o
Kaique
bugio,
este meninos
que são eu conheço eles”. Aí ele começou a relatar, contar a história para a gente que é,
ele já conheciam

ambos indivíduos
, já da, dali da região onde eles moravam já tinham conhecimento anterior.

[...]

Vale salientar que, como o Marcos, ele conhecia, ele já tinha ido anteriormente no local de trabalho da vítima, Matheus, ele tinha conhecimento de que tinha câmera de monitoramento, porém ele não sabia que também tinha câmera na porta do quarto que foi a câmera que registrou toda a ação.
E aí quando a gente conversou com a vítima e a gente mostrou os vídeos, ele não teve dúvida quanto a autoria do homicídio tentado. Em seguida, o menor, o
Kaique
, esse,
esse
indivíduos, eles foram, eles foram identificados, eles foram colocados em relatório policial.

[...]

Promotor:
É com relação a motivação do crime. Como que vocês chegaram até essa conclusão? Como que vocês?

Vítima:

A vítima, ela, ela foi incisiva para gente dizendo que ela foi, ela estava ameaçada de morte porque os integrantes do comando vermelho estavam, estavam acreditando que, que ele era, que ele era membro do PCC, da facção rival
, né? E aí é tendo essa ordem, ela partiu de lideranças superiores, que inclusive até foi identificado um dos mandantes, que é o José
Elggy
, o vulgo meia-noite, e na época ele mesmo preso, ele estava é, constantemente ordenando, orquestrando situações de homicídio e de salves na cidade de Tangará da Serra, na época, ele era a liderança máxima. Então essa ordem, ela veio de superiores, da organização comando vermelho, e o motivo foi exatamente porque eles acreditavam que o Matheus que tem o apelido de
Donatello
, ele estaria, estaria, é cabritando droga ou seria membro da facção rival PCC que é arquirrival do comando vermelho. Então, vale salientar, que no momento que o Matheus e o, o Matheus e o Marcos ele estavam fazendo a live no Instagram e foi visualizado pelo bugio pelo
Kaique
Gustavo, é, foi, foi exatamente ele quem fez essa ponte com lideranças do comando vermelho e falou, ó, é o seguinte, cara, o Marcos baixote ele
tá
colado com o
cara
do PCC, pô, ele
tá
colado com o
cara
do PCC. E aí, se você
tá
juntos,
tá
andando junto com a pessoa que é que é da facção criminosa rival, se é um
cabriteiro
, no mínimo você é um
cabriteiro
, então por isso que veio essa ordem do Marcos baixote ter que ceifar a vida do Matheus e o bugio teve que ir junto na situação pelo fato de ter sido ele quem levou essa informação para as lideranças do comando vermelho.

(
Marlon Francisco de A. França, testemunha
, trechos do seu depoimento
)

Constata-se, pois, que o referido agente público narrou como se deu a investigação do delito em referência, noticiando que
a
pós
inquirirem
o ofendido
,
tiveram acesso aos vídeos gravados no momento da execução do delito, em razão das câmeras instaladas no local, e assim conseguiram identificar e reconhecer Marcos
Antônio
e o adolescente
Kaique

Gustavo
como autores do
s
fato
s
; esclarecendo, outross
im
,
que
o crime foi motivado
porque o Matheus Roberto
estaria consumindo drogas na companhia de um membro da facção rival, o
“
P
rimeiro
C
omando da
C
apital
-PCC
”
.

Por seu turno,
Marcos Antônio
, quando foi ouvido na fase administrativa,
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No entanto, em juízo, restringiu-se em negar a prática delitiva.

Dessa forma, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que existem materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a
embasar a senten
ça de
pronúncia do recorrente, não havendo, por conseguinte, como acolher
o pleito defensivo no sentido de sua despronúncia, na medida em que, diante do que foi produzido, não se descarta, de plano, a autoria imputada
a
Marcos Antônio.

Desse modo
, considerando a existência de indícios d
e que o recorrente possa ter participação nos crimes narrados na denúncia, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto de provas produzidas, o que só pode ser
realizado
pelo Tri
bunal do Júri, onde
serão resolvidas as questões divergentes, eis que o juízo competente para apreciar a matéria.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP). (
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021)

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e o indício suficiente de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

O
recorrente requer
, também, o
decote da causa modificadora de
pena
prevista no inciso I, § 2º, art. 121, do Código Penal.

Todavia, mais uma vez, não
tem
razão o recorrente.

Em relação a esse tópico recursal
, veja-se
est
a
parte da
s
entença de pronúncia:

[...]
2. DAS QUALIFICADORAS

2.1 DO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CP)
.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, existem nos autos indícios que a evidencie. Com feito, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia ou raça). Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci (Direito penal: parte especial e legislação penal, volume II. São Paulo: RT, 2011, p. 26):

[...]

Pois bem.
Sobre a motivação do delito, consoante depoimentos anteriormente destacados, realmente é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime foi cometido em razão de uma “guerra” entre as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra.

Nesse contexto,
constata-se que o acusado teria participado do homicídio tentado praticado em desfavor da vítima Matheus, pois supostamente este seria integrante da facção criminosa rival - PCC.
Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada à rixa entre facções criminosas, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
MARCOS ANTONIO RIBEIRO CARDOSO
, nome social: “Baixote/Capetinha”, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90
, contra a vítima Matheus Roberto Lopes da Paixão.
[...]
Destacamos

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelo recorrente não deve ser
acolhido
, porque
é cediço que
o afastamento
de
qualificadora
s
, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que
restar
em
manifestamente
improcedente
s
, situação
,
essa, que não foi demonstrada neste
s autos.

Com efeito, no que se refere ao motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade

da incidência
dessa causa qualificadora
, haja vista que a vítima,
Matheus Roberto
,
afirmou
tanto
na
fase administrativa
como em juízo
,
que o motivo prov
ável da tentativa de homicídio
contra sua pessoa
foi
ele
ter sido considerado
, pelos seus agressores, como

membro da
facção
“
Primeiro Comando da Capital
-PCC”
, arquirrival do
“
Comando Vermelho
”
. Diante disso,
impende registrar que há

dados probatórios
suficientes
para manter a referida
causa
qualifica
tiva
,
porquanto ficou
evidenci
ado
que o crime pode ter sido cometido por represália
à
vítima
que deu a impressão
de
fazer parte

de
facção

criminosa
arqui-inimiga
daquela da
qual
Marcos Antônio

é integrante
.

Como visto, não
se

pode
falar

em afastamento da qualificadora
de motivo
torpe
, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe
. Aliás, para
Cezar Roberto Bitencourt
,

“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315)

P
o
r conta disso
,
os
argumentos apresentados pelo recorrente
não
merecem prosperar, pois, como
asseverado linhas
volvidas, não é possível
a exclusão d
e
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e
as di
t
a
s
causa
s
qualificativa
s
, eis que o entendimento pretoriano c
aminha no sentido de que somente se mostra possível
a
exclusão delas
quando for
em
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de J
ustiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente p
ode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N
.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
e publicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

É importante
acentuar
, ainda sobre o tema,
que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Em
relação ao delito conexo, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime de corrupção de menor; bem assim os indícios suficientes de sua autoria,
porquanto
,

das imagens da
s
câmera
s
de segurança
existente
s
na casa do ofendido, foi possível a identificação do
adolescente
Kaique
Gustavo Gama Silva pela tatuagem de uma rosa localizada em sua mão esquerda,

como sendo um dos autores do crime contra a vida perpetrado
contra
Marcos Antônio.

Diante
disso
, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento
o crime, em
tese, praticado por Marcos Antônio,
porqu
e
, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento
desse crime
doloso contra a vida,
os jurados
terão a competência para julgarem o delito conexo, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de corrupção de menor.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Antônio Ribeiro
Cardouzo
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Tangará da Serra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024